Tribunal: TJDFT
Processo: 0006984-98.2014.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006984-98.2014.8.07.0014 RECORRENTE: RAFAEL MARQUES CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONSUNÇÃO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelos crimes de resistência e lesão corporal, uma vez que a prova dos autos revela que o recorrente se opôs à execução de ato legal, dando um golpe e causando lesões corporais no policial militar, não se aplicando a consunção na espécie, diante do óbice disposto no artigo 329, § 2o, do Código Penal. 2. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos não é medida socialmente recomendável no caso concreto, uma vez que o crime gerador da reincidência do réu é mais grave que o delito objeto destes autos. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos artigos 129, caput, e 329, caput e § 2o, do Código Penal (lesão corporal e resistência), à pena de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial semiaberto O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 44, §3o, do Código Penal, ao indeferir o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Assevera que o juízo não fez uma análise subjetiva do acusado utilizando como parâmetro a gravidade do delito anterior, deixando de levar em conta as condições do caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta afronta ao artigo 44, §3o do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de não ser socialmente recomendável a conversão da pena privativa em liberdade em restritiva de direitos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023